Tribunal: STF
Processo: AImp 66
Classe: AImp
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6121/DF. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO NÃO CONHECIDA.



    Decisão: Trata-se de Arguição de Impedimento proposta pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos - MNDH (amicus curiae) em face do Ministro André Mendonça, relator da ADI 6121/DF.



    Nos termos do art. 38, inc. IV, a, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, foi realizada, em 16/12/2021, a substituição do Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6121/DF, pela qual o Partido dos Trabalhadores requer “seja declarada a inconstitucionalidade dos arts. 1, parágrafo único, I, e 5º, do Decreto nº 9.759/2019, que determinam a exclusão de colegiados da administração pública federal”.



    Aduz, em síntese, o peticionário, que o Ministro André Mendonça atuou como Advogado Geral da União na ADI 6121/DF, razão pela qual estaria impedido de atuar, como Ministro do Supremo Tribunal Federal, no processo e julgamento da ação. 



    Ressalta que o caso em tela entraria nas exceções estipuladas pela jurisprudência do Supremo que entende que os institutos de impedimento e suspeição são, via de regra, inaplicáveis às ações de controle abstrato de constitucionalidade. 



    Ademais, argumenta no sentido da suspeição do arguido, tendo em vista que “o Exmo. Ministro André Mendonça, atuando na posição de Advogado Geral da União, apresentou manifestação em que argumenta pelo mérito da ADI 6121, fato este que deve ser considerado como razão suficiente para suscitar a suspeição”.



    Diz, ainda, que “a atuação do Ministro Recusado na ADI 6121 como órgão julgador restaria em clara ofensa a imparcialidade do julgamento, prejudicando gravemente o devido processo legal”. 



    Requer “que esta Arguição de Impedimento seja julgada procedente a fim de declarar o impedimento do Exmo. Ministro Relator da ADI 6121, André Mendonça, visto atuação anterior na ação em manifestação como então, Advogado Geral da União, em que se pronuncia pelo mérito do objeto da ação, seguindo a exceção prevista na ADI 55 quanto a possibilidade de impedimento em ações de controle abstrato, a fim de garantir a imparcialidade e o devido processo legal na ADI 6121, conforme previsto constitucionalmente e por instrumentos internacionais”. 



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a presente arguição é manifestamente incognoscível.



    Com efeito, nos termos do art. 146 do Código de Processo Civil, “No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas”.



    O amicus curiae, admitido como terceiro interessado, não figura como parte no processo, nem ingressa no feito na condição de assistente. Nesse sentido, destaco decisão proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa nos autos da ADPF 165, in verbis:



    “Esta arguição de impedimento não reúne condições de prosseguir, por ilegitimidade da arguente e por falhas na observância dos prazos legais e da forma jurídica.



    O amicus curiae não possui todas as prerrogativas processuais deferidas às partes do processo. Em especial, é defeso ao amicus a interposição de recursos (cf., e.g., RE 580264 ED-segundos, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2013 PUBLIC 31-05- 2013; (ADI 4167 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC 09-10-2013; RE 598099 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 17-12-2012 PUBLIC 18-12-2012; ADI 3934 ED-segundos-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011 EMENT VOL-02493-01 PP-00001 RDECTRAB v. 18, n. 202, 2011, p. 196-199).



    De forma semelhante, o CPC faculta às partes a arguição de suspeição ou de impedimento (art. 304 do CPC), de modo que a legislação processual civil não serve de fundamento de validade ao pleito formulado por amicus.



    Lembro que o amicus curiae cumpre duas funções no controle de constitucionalidade: auxiliar a Corte com sua expertise ou representar interesses, anseios e expectativas de um grupo de pessoas. Nessa segunda função, o amicus preenche a lacuna de representação política eficiente inerente aos sistemas democráticos majoritários, descrita na célebre nota de rodapé quatro do precedente Carolene Products (United States v. Carolene Products Company - 304 U.S. 144), prolatado pela Suprema Corte dos Estados Unidos. 



    Esse reequilíbrio de representação no processo se satisfaz com a manifestação dos interessados (art. 7º, caput e 1º e 20, §1º da Lei 9.868/1999), que será ponderada no curso do julgamento. Em momento algum a Constituição, nem a legislação de regência, intensificam a legitimidade à manifestação para também incluir o manejo de instrumentos processuais. Se os amici pudessem interpor recursos ou apresentar exceções ou arguições, eles passariam a ser partes, isto é, pessoas legitimadas à própria propositura das ações diretas e declaratórias. E não se pode juridicamente admitir, por vias transversas (collateral attack), violar o rol taxativo de entidades e de pessoas legitimadas a dar início aos processos de controle concentrado de constitucionalidade.”



    Ex positis, não conheço da presente arguição de impedimento.



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente